Tribunal: STF
Processo: HC 70609
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1993-10-05
Data de publicação: 1993-10-05

Ementa:
E M E N T A: "HABEAS CORPUS" - CONDENAÇÃO PENAL POR LATROCÍNIO E
   OCULTAÇÃO DE CADÁVER - INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO CRIMINAL POR
   INTERMÉDIO DE DEFENSOR CONSTITUÍDO - PROTESTO DE OFERECIMENTO DAS
   RAZÕES RECURSAIS EM SEGUNDA INSTÂNCIA (CPP, ART. 600, § 4º) -
   RAZÕES DE APELAÇÃO NÃO OFERECIDAS - INTIMAÇÃO DO ADVOGADO PARA
   OFERECÊ-LAS - INÉRCIA DO DEFENSOR CONSTITUÍDO - DETERMINAÇÃO PARA
   QUE O PRÓPRIO RÉU FOSSE PESSOALMENTE INTIMADO DA SENTENÇA
   CONDENATÓRIA - REGISTRO DE QUE O ACUSADO JÁ HAVIA SIDO
   PESSOALMENTE INTIMADO - JULGAMENTO DA APELAÇÃO CRIMINAL SEM A
   PRODUÇÃO DAS RESPECTIVAS RAZÕES RECURSAIS - POSSIBILIDADE -
   DEVOLUÇÃO, AO TRIBUNAL DE SEGUNDO GRAU, DE TODA A MATÉRIA
   DISCUTIDA NO JUÍZO DE ORIGEM, INDEPENDENTEMENTE DO OFERECIMENTO
   DAS RAZÕES RECURSAIS - RÉU QUE TEVE ASSEGURADO, EM PLENITUDE, AO
   LONGO DO PROCESSO PENAL CONDENATÓRIO, O EXERCÍCIO DO DIREITO DE
   DEFESA - INOCORRÊNCIA DE NULIDADE PROCESSUAL - PEDIDO INDEFERIDO.